Tribunal: STF
Processo: AI 621028
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS ADIÇÕES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a disciplina da correção monetária, para fins de apuração do lucro, não encontra ressonância constitucional. 



    2. Ademais, o art. 38 da Lei nº 8.981/1995 não gera, por si só, tributação sobre o patrimônio. Caso o legislador tivesse determinado a correção monetária das adições à base de cálculo, excluindo-a com relação às deduções e compensações, haveria uma inconstitucionalidade em tese. Todavia, isso não ocorreu com o dispositivo legal questionado, considerando que a norma estabeleceu a correção tanto das adições quanto das exclusões e compensações. Não é possível afirmar, portanto, que a regra seja universalmente lesiva aos contribuintes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.